Tribunal: STF
Processo: RHC 61643
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
- ENTORPECENTES. PROCEDENCIA DO EXTERIOR. TRAFICO INTERNO.
QUALIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
- QUALIFICADO O FATO PUNIVEL COMO TRAFICO DE ENTORPECENTES REALIZADO
NO TERRITÓRIO NACIONAL, SEM A IMPUTAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ART-18,
I DA LEI 6.368/76, A PROCEDENCIA EXTERNA DA SUBSTANCIA, EM OPERAÇÃO
INTERNACIONAL QUE NÃO ESTA EM CAUSA, NÃO SUSCITA A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.
- RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.